Tribunal: STF
Processo: RE 1283951
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5):
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL DESAPROPRIAÇÃO PRECATÓRIO PARCELAMENTO ART. 78 ADCT JUROS EXCLUSÃO INADMISSIBILIDADE. 
    1. Liminar em ADIn suspensiva da eficácia do art. 78 do ADCT, com efeito erga omnes, concedida antes do julgamento do RE nº 590.751/CE. Relação de prejudicialidade reconhecida. Retroatividade dos efeitos da liminar como decorrência lógica do exaurimento dos parcelamentos e da urgência ínsita a toda medida dessa natureza. Interesse da liminar que reside exclusivamente nos pagamentos das parcelas encerradas.
    2. A decisão proferida no julgamento do RE nº 590.751/SP reconheceu a incompetência do STF para apreciar o pedido de exclusão de juros à luz da decisão transitada em julgado. Sentença transitada em julgado que determina a incidência de juros moratórios e compensatórios. Rediscussão da matéria. Inadmissibilidade.
    3. Durante o período previsto no art. 100, § 1º, da CF, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.
    4. O Decreto-Lei nº 3.365/41, norma especial, prevalece sobre a Lei nº 11.960/09, norma de caráter geral. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 12, do texto constitucional permanente e ao art. 97, §§ 15 e 16 do ADCT, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 17.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o aresto está em confronto com as normas constitucionais que preveem o pagamento de precatórios submetidos ao artigo 78 do ADCT e ainda não pagos à EC n. 62/09, inclusive no que toca ao índice da caderneta de poupança” (eDOC 8, p. 8).
    Desse modo, requer-se a reforma do acórdão “para que seja aplicada a súmula vinculante n. 17 do STF (artigo 100, parágrafo quinto da CF) em relação ao pagamento do precatório, bem como a EC n. 62/09, notadamente, no que se refere ao índice de atualização e juros pelo índice oficial da caderneta de poupança, bem como a exclusão dos juros moratórios e compensatórios durante o parcelamento do artigo 78 do ADCT” (eDOC 8, p. 19-20).
    Em 07.05.2014, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou o sobrestamento deste recurso até o Supremo Tribunal Federal julgar a modulação dos efeitos na ADI n. 4.357/DF (eDOC 14). 
    Em 16.01.2019, este recurso foi novamente sobrestado, pelo TJSP, até o Supremo Tribunal Federal julgar o Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral (eDOC 21). 
    Em 30.03.2020, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 23). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    De início, convém reproduzir excerto do Tribunal de origem (eDOC 5, p. 9-10):
    “Nessa esteira, o Colendo STF editou a Súmula Vinculante nº 17 com a seguinte redação: “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. A contrario sensu incidem juros de mora de forma integral, até o efetivo pagamento quando o precatório for quitado a destempo. No caso dos autos, desrespeitado o prazo constitucional para o pagamento, de rigor a inclusão dos juros de mora. 
    Por fim, afasta-se a aplicação da Lei nº 11.960/09, seja por se tratar de norma geral que não prevalece sobre a disposição especial do Decreto-Lei nº 3.365/41, seja porque o Plenário do STF, no julgamento das ADIs 4357 e 4425, decidiu pela declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da referida lei, ocasião em que definida a sua invalidade.” 
    A matéria controversa, atinente à Súmula Vinculante nº 17, encontra referência em julgamento da sistemática da repercussão geral no bojo do Tema 147, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 591.085, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20.02.2009, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido.”
    Verifica-se, à luz do precedente, que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STF segundo a qual não incidem juros moratórios no período de graça constitucional previsto no art. 100, §1º (atual §5º), da Constituição da República, pois a demora no adimplemento da obrigação somente configura-se após o tempo ordinário de pagamento do precatório.
    Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.
    Confiram-se os precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. 1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, §5º, da Constituição. 2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário” (RE 871962 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Ac. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 05.12.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE 1098732 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 02.05.2018).
    Contudo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação ao inadimplemento do prazo constitucional, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Quanto aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a controvérsia em exame cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente